Tribunal: TJES
Processo: 0006190-63.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Quebra do Sigilo Telefônico
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006190-63.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IASLAN DIAS DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
TENTADO
. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA.
DESAFORAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. DISPENSA OITIVA TESTEMUNHA ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. MANTIDA. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL
. DECOTE ANTECEDENTES. RECONHECIDO PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE P
ROVIDO.

1. Diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar os apelantes pela prática de homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

2. No que tange ao desaforamento, não cabe reabrir qualquer debate sobre tema, estando a matéria preclusa.

3. No tocante à dispensa da testemunha, não houve irresignação da defesa, sendo certo que
“
eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguídas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do CPP”
(AgRg no AREsp n. 2.147.762/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). Ademais, tratava-se de testemunha arrolada pelo Ministério Público, sendo certo que, nos termos do art. 401, §2º do CPP a dispensa de testemunha da acusação independe da concordância da defesa.

4. Pena-base devidamente exasperada pela valoração da culpabilidade. Decote dos maus antecedentes no tocante ao réu Alan em razão do reconhecimento da prescrição retroativa. Pena redimensionada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por IASLAN DIAS DA SILVA e ALAN SAAR DA SILVA em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-os pelo crime tipificado no art. 121, §2º, inciso IV do CP na forma do art. 29, todos do CP, fixando a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão para Islan e de 16 (dezesseis) anos de reclusão para Alan, fixando o regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa de alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, que o desaforamento impossibilitou o comparecimento das testemunhas de defesa e que houve ofensa ao devido processo legal com a dispensa da testemunha Yhago Jandre Garcia. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 5750237).

Petição da defesa informando o reconhecimento da prescrição da condenação imposta ao réu Alan nos autos nº 0037925-76.2017.8.13.0396 e utilizada como maus antecedentes para exasperação da pena-base (id. 6010897).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por IASLAN DIAS DA SILVA e ALAN SAAR DA SILVA em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-os pelo crime tipificado no art. 121, §2º, inciso IV do CP na forma do art. 29, todos do CP, fixando a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão para Islan e de 16 (dezesseis) anos de reclusão para Alan, estabelecendo o regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, Iaslan e Alan alegam que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, que o desaforamento impossibilitou o comparecimento das testemunhas de defesa e que houve ofensa ao devido processo legal com a dispensa da testemunha Yhago Jandre Garcia. Subsidiariamente, requerem a redução da pena-base.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 5750237).

Primeiramente, ressalto que o recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Ademais, dispõe o enunciado n. 713 da súmula do STF que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Passo à análise das alegações recursais, sendo importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

A orientação do STJ é no sentido de que
“não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, confirmando a materialidade e a autoria delitivas por parte do réu quanto ao homicídio qualificado de Antonio Maroto.

De acordo com a denúncia em 28/09/2017, às 13h55min, no interior da padaria Barbosa, situada na comarca de Barra de São Francisco, os recorrentes, em comum acordo, mataram Antonio Maroto por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo consta, a vítima estava distraída no interior do estabelecimento comercial quando foi surpreendida por seguidos disparos efetuados por IASLAN, que foram suficientes para a sua morte. Em seguida, IASLAN fugiu do local a bordo de um veículo pilotado por ALAN e pertencente a GABRIEL MEDEIROS.

O crime teria sido cometido por vingança decorrente de desavenças familiares, sendo ALAN primo de Levi Fernandes Almeida, acusado da tentativa de homicídio contra a mesma vítima Antonio Maroto, e IASLAN primo de Aleandro Veriano da Silva, supostamente assinado pela família Maroto.

A respeito da autoria delitiva, importante ressaltar que na esfera policial o corréu Gabriel esclareceu com detalhes que emprestou a motocicleta para Alan que, por sua vez, a utilizou no crime na companhia de Iaslan. Relatou ainda que após o crime Alan disse que a motocicleta estava “entocada” e que iria colocar fogo nela.

A testemunha Valdemiro Freitas Farias, frentista do posto de gasolina, reconheceu Alan como o condutor na motocicleta que foi abastecida antes do crime. Já a testemunha Yhago Jandre Garcia relatou que estava próximo ao local do crime e ouviu os tiros e o barulho da motocicleta que parecia ser de Gabriel, que estava sem o filtro na descarga.

A testemunha Adevalter Rodriges, presente no local do crime, embora não tenha reconhecido o executor, descreveu a pessoa que atirou em Antonio Maroto como sendo
“um indivíduo vestindo camisa azul escura, com capacete preto na cabeça, calça jeans e sapato preto e com uma arma no punho, sendo magro, escuro e estatura mediana, aproximadamente 1.70 m”,
características que coincidem com o réu Iaslan que podem ser extraídas das câmeras de segurança. Vale destacar que Gabriel também relata que encontrou Iaslan no dia do crime e o mesmo trajava “camisa escura, calça escura e botinas” enquanto que Alan estava de bermuda.

As imagens das câmeras de monitoramento do posto de combustível e do Açaí Melo revelam que os réus Alan e Iaslan abasteceram antes a motocicleta e estiveram no local do crime, sendo Alan o condutor da motocicleta. As imagens ainda revelam Alan estacionando na lateral da Padaria Barbosa, local do crime, momento em que Iaslan desce da motocicleta sem retirar o capacete e vai em direção àquele local e,, após efetuar os disparos, retorna e empreende fuga em companhia de Alan, que o aguardava na direção da motocicleta.

Vejamos a conclusão do Relatório de Análise de Imagens:

“
(...) As imagens, em concurso com as declarações do cidadão GABRIEL MEDEIROS DOS SANTOS, permitem a percepção de que na data do crime o nacional GABRIEL MEDEIROS dirigiu-se ao salão de barbearia onde trabalhava o nacional ALAN SAAR, deixando em poder deste a motocicleta CG TITAN FAN 160 da cor PRETA, placa PPR 0237 (...) oportunidade em que efetuou a troca do veículo, recebendo uma motocicleta de ALAN SAAR, e deixando em poder deste a motocicleta placa PPR0237, de sua propriedade (...) Após receber a motocicleta de GABRIEL MEDEIROS, ALAN SAAR DA SILVA de posse da motocicleta CG TITAN FAN 160 de cor preta, PLACA PPR0237, e supostamente com o carona IASLAN DIAS DA SILVA, saiu da rua Prefeito Antonio Vale, virou a esquerda na Avenida Prefeito Manoel Vilá, abastecendo no POSTO MAIS e após seguiu (...) passando em frente a padaria Barbosa, local onde se encontra a vítima, se certificando que esta estava no local (...) Ao chegar novamente na Rua Coronel Djalma Borges (lateralmente à padaria Barbosa), ALAN SAAR estaciona a motocicleta placa PPR0237, oportunidade em que o carona desembarca, e sem retirar o capacete, adentra ao estabelecimento comercial Padaria Barbosa, onde surpreende a vítima, e de posse de uma arma de fogo desfere contra a vítima diversos disparos, retorna à garupa da motocicleta, e fogem do local (...)”

Também foram identificadas ligações telefônicas efetuadas e recebidas por Gabriel, Alana e Iaslan no dia do crime.

Em Juízo, a testemunha Valdelirio Freitas Farias disse não se recordar de ter atendido os acusados no dia do crime, mas mostradas as imagens das câmeras de segurança, confirmou que abasteceu a motocicleta conduzida pelos acusados sendo que
a testemunha Yhago Jandre Garcia confirmou o seu relato na esfera policial.

No interrogatório, o corréu Gabriel permaneceu em silêncio, enquanto os réus Alan e Iaslan negaram a prática do crime.

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar os apelantes pela prática do homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese recursal, merecendo observar que o advérbio
“manifestamente”,
constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Conforme já decidiu o STJ,
"
n
ão obstante a jurisprudência desta Corte superior entenda que o art. 155 do Código de Processo Penal seja aplicado a todos os procedimentos penais, o Conselho Popular pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente. Inviável, portanto, a análise referente à violação ao art. 155 do CPP" (AgRg no HC n. 454.895/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018).

No que tange ao desaforamento, não cabe reabrir qualquer debate sobre o tema, estando a matéria preclusa. Vale lembrar que na oportunidade, foi alegado que “
durante sessão pretérita do Júri, as juradas SHEILA ROBERTA CAETANO DA ROSSI, e DARLENE ROQUE DIIZ, procuraram o Juiz Presidente, relatando que foram acionadas, via mensagens recebidas no aplicativo WHATSAPP, por familiares dos acusados”
e julgou procedente o pedido de desaforamento ressaltando que
“
os acusados fazem parte da família Arcanjo, ou seja, famílias que durante anos vem nutrindo desavenças pessoais entre elas ocasionando brigas e assassinatos na Comarca de Barra de São Francisco, fato que não é desconhecido deste e. Tribunal de Justiça, em razão de Desaforamentos pretéritos envolvendo essas famílias”.

Também verifico que, no tocante à dispensa da testemunha Yhago Jandre Garcia na sessão do Júri, não houve irresignação da defesa, sendo certo que
“
eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri

devem ser arguídas durante a sessão,

sob pena de serem fulminadas pela preclusão,

nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do CPP”
(AgRg no AREsp n. 2.147.762/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). Ademais, tratava-se de testemunha arrolada pelo Ministério Público, sendo certo que, nos termos do art. 401, §2º do CPP a dispensa de testemunha da acusação independe da concordância da defesa. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DISPENSA DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONSIGNAÇÃO EM ATA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE PROTESTO DEFENSIVO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DISPENSA DE TESTEMUNHA QUE INDEPENDE DA CONCORDÂNCIA DA DEFESA.

1. A inexistência de comprovação inequívoca, feita pelo registro em ata, de que a defesa se insurgiu em plenário contra a dispensa da testemunha de acusação, impede o esclarecimento em recurso especial, porquanto há nítida incidência, nesse particular, da Súmula n. 7 deste Tribunal Superior.

2. A partir-se da premissa, adotada pelo acórdão recorrido, de que não houve a manifestação da defesa ou que esta não propugnou pelo registro em ata da alegada nulidade, é de remeter-se à preclusão do tema, por ausência de tempestivo registro.

3. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que a dispensa de testemunha da acusação independe da concordância da defesa.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, não provido.

(REsp n. 942.407/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe de 23/9/2015.) GRIFEI.

No que tange à dosimetria, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Com relação ao réu Iaslan, a pena-base foi fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão valorando de forma escorreita a culpabilidade em razão da premeditação, vejamos:

A
culpabilidade
agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente pois o réu e mais um se armam e vão a procura da vítima para executá-la. O crime acontece a luz do dia no interior de uma padaria no centro de uma cidade do interior (Barra de São Francisco/ES). Visando corroborar o raciocínio, trago a colação o julgado do STF, conforme segue: RHC 134491 AgR - Primeira Turma - Relatora: Min. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018; e os seguintes do STJ: Precedentes: STJ. AgRg no AREsp 288922/SE, Relatora: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014. AgRg no AREsp 235526/SP, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013. HC 221761/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 14/06/2013. HC 119243/MS, Relator: Min. Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 05/12/2011. HC 162376/SP, Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/08/2011, DJe 02/09/2011. HC 204144/TO, Relator: Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 10/08/2011. REsp 514583/ES, Relator: Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 17/08/2010, DJe 06/09/2010. HC 134075/PE, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 22/09/2009, DJe 03/11/2009.

Como se sabe
"a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior"
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.932.846/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Além de devidamente fundamentada, verifico que a exasperação da pena-base foi proporcional.

Conforme já decidiu o STJ,
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(AgRg no AREsp n. 2.338.824/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Com relação ao réu Alan, a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão valorando de forma escorreita a culpabilidade em razão da premeditação e os antecedentes,
com base na condenação imposta nos autos nº 0037925-76.2017.8.13.0396.

O advogado da defesa peticionou informando que foi reconhecida a prescrição na modalidade retroativa no que tange à condenação imposta nos autos nº 0037925-76.2017.8.13.0396.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva,
"elimina todo rastro do direito de punir estatal. Se ainda não há decisão condenatória, não mais pode existir. Se já existe, ela perde o efeito para todos os fins. Não se computa para antecedentes, geração de reincidência, dever de indenizar etc."
(Código Penal Comentado, Ed. Forense, 17.ª edição, 2017).

Assim, não sendo possível utilizar a condenação para valoração dos antecedentes, realizo o seu decote e redimensiono a pena-base para
14 (quatorze) anos de reclusão,
a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumentos e diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial fechado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e

DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena do réu Alan para 14 (quatorze) anos de reclusão.

É como voto.